Tribunal: TJDFT
Processo: 0713429-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0713429-84.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO ASSIS FREIRE DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ante a interposição do agravo de instrumento de ID 57514832, intime-se o agravado nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil para, querendo, apresentar as suas contrarrazões. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador